Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728066-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÚLTIMA FAIXA. RESOLUÇÃO No 63/2003 DA ANS. TEMA 952, STJ. CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA. TEMA 1016, STJ. RESOLUÇÃO NÃO OBSERVADA. REAJUSTE IRREGULAR. NOVO REAJUSTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e insegurança jurídica das partes. Prejudicial de prescrição não conhecida. 2. A administradora de plano de saúde é parte legítima para figurar nas ações que discutem a regularidade das cobranças realizadas. Precedentes. Preliminar não acolhida. 3. O percentual de reajuste anual adotado não se revela abusivo, porquanto previsto contratualmente, informado à ANS e não destoa da média do mercado, além de contribuir para a manutenção da saúde financeira da operadora e o melhor interesse dos beneficiários. 4. Nos termos do acórdão que analisou o Tema 952 do STJ “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) 5. No caso dos autos, estão previstos todos os requisitos estabelecidos no repetitivo, sendo possível o reajuste das mensalidades no plano de saúde coletivo em razão da mudança de faixa etária do beneficiário. 6. Ao analisar o Tema 1016 o STJ estabeleceu que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.) 6.1. Apesar de ter sido estabelecido na tese do Tema 1016 que a variação deve ser calculada utilizando-se fórmula matemática, o referido acórdão não esclareceu a fórmula, mas citou o IRDR 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi estabelecida a fórmula, conforme indicação da própria ANS. 6.2. A variação deve considerar a mudança de faixa e não a faixa em sim, conforme orientado pela ANS e, utilizado a fórmula e a orientação repassada, observa-se que o reajuste estabelecido na mensalidade dos planos de saúde da autora/apelante não está de acordo com o regramento estabelecido no inciso II do at. 3o da RN no 63 da ANS. 7. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.568.244/RJ, verificada a abusividade do reajuste, o novo percentual a ser aplicado na última faixa etária deverá ser obtido por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 8. Recurso da primeira apelante conhecido e recurso da segunda apelante conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que não foi possível determinar a licitude dos reajustes das mensalidades do plano de saúde pela ausência de juntada de documento pelas requeridas, imprescindível para a análise da abusividade ou não dos reajustes aplicados. Conclui que as empresas nunca demonstraram, por meio de cálculos atuariais, a legalidade dos reajustes aplicados, razão pela qual devem ser considerados abusivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência dos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o expert indicado pelo Juízo, ao responder os quesitos apresentados pela autora, indicou que o reajuste aplicado durante o contrato não se revelou abusivo, inclusive porque o percentual de reajuste acumulado e aplicado é inferior à média do mercado, bem como o índice de sinistralidade, ressaltando que o reajuste acumulado indicado pela autora se revela equivocado e superior ao efetivamente aplicado (ID 42365836 - Pág. 17 a 24)” (ID 44697106), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009